Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706864-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RODRIGO PEREIRA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc. Em 25/02/2025, o réu enviou, por e-mail institucional da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS, petição de próprio punho, que foi juntada aos autos do processo no 0745673-97.2023, recentemente julgado por meio do Acórdão no 1965988. Naqueles autos, houve Despacho (ID. 69162172) determinando à Secretaria certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Defensoria Pública para para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa do recorrente. Contudo, a Defensoria Público quedou-se inerte limitando-se apenas a tomar ciência do trânsito em julgado do Acórdão no 1965988, no ID. 69518675. Assim, como também houve a distribuição desta petição com o mesmo teor, em autos apartados, determino nova remessa à Defensoria Pública nos termos do art. 261 do CPP para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de ação revisional e, caso entenda pelo cabimento, que seja adequada a petição inicial na forma da lei. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator